Tribunal: STF
Processo: HC 257576
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 920158/RS - eDOC 3):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo o aresto impugnado que utilizou fundamentação per relationem com acréscimo de argumentos do relator. 2. A defesa alega que o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo com base exclusivamente nos fundamentos da sentença, sem acréscimo de fundamentação própria, o que considera ilegal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a fundamentação per relationem, utilizada pelo Tribunal de origem, é válida e suficiente para a decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão do Tribunal de origem foi devidamente fundamentada, com acréscimo de argumentos próprios do relator, conforme preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A fundamentação per relationem, com acréscimo de argumentos próprios, é válida." 



    Alega-se, em síntese, que o acórdão proferido no julgamento do recurso em sentido estrito violou o art. 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que se valeu da motivação per relationem sem acréscimo de argumentos próprios.



    Requer seja anulado o acórdão combatido e determinado o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento do recurso em sentido estrito. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Isso porque o ato inquinado coator, proferido pelo STJ, está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, haja vista que, no tocante à fundamentação per relationem, esta Corte a admite como técnica de motivação nas decisões judiciais quando fizer referência a outro pronunciamento judicial e vier acrescida de fundamentos próprios, como ocorre no caso concreto, como bem demonstrou o acórdão ora combatido, verbis (eDOC 3, p. 4):



    Consta do voto condutor do julgado atacado: 



    "Seguindo com o voto, digo que os recursos não procedem. A prova, como examinou a ilustre julgadora, Dra. Ângela Roberta Paps Dumerque, mostrou, de forma adequada, o envolvimento dos recorrentes no homicídio denunciado, inclusive, no tocante as qualificadoras e os crimes conexos, bem como que, efetivamente, não existe prova acercada qualificadora do meio cruel. Transcrevendo-a e a analisando, a magistrada citada afirmou: [...]" (fl. 13) 



    Como visto, na hipótese em debate, mostra-se correto o julgado atacado, pois foi utilizada a fundamentação per relationem com o acréscimo de argumentos próprios do relator do recurso em sentido estrito.



    Nessa linha:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDA CAUTELAR DE RETENÇÃO DE PASSAPORTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Na hipótese, a restrição da entrega de passaporte imposta ao agravante converge para as circunstâncias concretas atinentes ao receio de evasão e o não cumprimento da pena aplicada. 3. A medida extrema deve ser contemporânea ao motivo que a ensejou e não com o momento da prática delitiva. Precedentes. 4. A fundamentação per relationem é admitida como técnica de motivação nas decisões judiciais quando fizer referência a outro pronunciamento judicial e vier acrescida de fundamentos próprios. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 213634 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.06.2023)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente